Tribunal: TJDFT
Processo: 0753315-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REINCIDÊNCIA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE ADOLESCENTE. HIPÓTESE EXCEPCIONAL. UTILIZAÇÃO DA RESIDÊNCIA PARA A PRÁTICA DELITIVA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra ato do Juízo da Segunda Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, em audiência de custódia, pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, da Lei no 11.343/2006, bem como indeferiu o pedido de prisão domiciliar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais e a fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva; (ii) estabelecer se é cabível a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, em razão de a paciente ser mãe de adolescente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da materialidade do delito e dos indícios suficientes de autoria, evidenciados pela prisão em flagrante e pelos elementos colhidos no auto de prisão.
4. A periculosidade social da paciente resta demonstrada pela reincidência específica em crime de tráfico de drogas, inclusive com condenação recente, bem como pelo fato de estar em cumprimento de pena em regime aberto quando voltou a delinquir.
5. O risco concreto de reiteração delitiva justifica a manutenção da custódia cautelar, sendo insuficientes e inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319, do CPP.
6. O requisito do artigo 313, inciso I, do CPP, está atendido, uma vez que o crime imputado é punido com pena máxima superior a quatro anos de reclusão.
7. As condições pessoais favoráveis da paciente, como residência fixa, emprego lícito e maternidade, não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos do artigo 312, do CPP.
8. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar não se mostra adequada no caso concreto, pois a paciente utilizava a própria residência para a prática da traficância, expondo o filho adolescente a situação de risco.
9. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça admite o afastamento da prisão domiciliar em hipóteses excepcionalíssimas, como a utilização do domicílio para a prática criminosa e a demonstração de risco à ordem pública.
10. A alegação de desamparo do adolescente carece de comprovação nos autos e demanda apuração pelo Juízo de origem e pelos órgãos de proteção, não sendo passível de análise aprofundada na via estreita do habeas corpus.
IV. DISPOSITIVO
11. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 282, § 6o, 310, II, 312, 313, I, 318, V, e 319; Lei no 11.343/2006, art. 33.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC no 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; STJ, AgRg no HC no 916.246/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. TJDFT), Sexta Turma, j. 12.08.2024; STJ, AgRg no HC no 841.705/RN, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. TJDFT), Sexta Turma, j. 11.12.2023; STJ, AgRg no HC no 842.578/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 11.09.2023.